Tribunal: TJES
Processo: 0000968-50.2015.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000968-50.2015.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ANTONIO CASAGRANDE e outros

APELADO: VICENTE CASAGRANDE e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000968-50.2015.8.08.0052

APTE
:
ESPÓLIO DE ANTONIO CASAGRANDE

APD
OS
:
ZELIA TEREZA PAGUNG CASAGRANDE
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Antonio Casagrande contra sentença que julgou improcedente a ação de anulação de escritura pública de compra e venda ajuizada em face de herdeiros e terceiros, sob a alegação de que a aquisição do imóvel de 76.155 m2 por Vicente Casagrande teria sido simulada, utilizando-se bens do espólio para pagamento de dívida, em prejuízo dos demais herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão da juntada de documento em alegações finais pela parte ré; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para reconhecer a simulação ou vício no negócio jurídico de compra e venda, justificando a anulação da escritura pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por cerceamento de defesa não se configura quando o documento juntado em alegações finais não é determinante para o julgamento e quando a sentença se fundamenta essencialmente na ausência de provas produzidas pelo autor.

A anulação de escritura pública exige demonstração inequívoca de vício de consentimento, simulação ou ilegalidade, não bastando alegações ou indícios frágeis.

A escritura pública e o registro imobiliário gozam de presunção de legalidade e veracidade, somente afastada mediante provas cabais e contundentes, nos termos dos arts. 215 e 1.247 do Código Civil.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, pois não demonstrou que os bens do espólio foram utilizados para pagar dívida e readquirir o imóvel em nome de herdeiro, tampouco comprovou acordo válido e vinculante entre os sucessores.

Depoimentos testemunhais e ata de reunião de herdeiros não são suficientes para infirmar a validade do negócio jurídico formalizado, sobretudo quando a posse e o domínio do imóvel se mostram legitimamente exercidos pelos adquirentes.

A presunção de boa-fé deve prevalecer, e a alegação de simulação, por ser medida excepcional, demanda comprovação robusta, ausente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documento em alegações finais não gera nulidade da sentença se não houve prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa.

A escritura pública de compra e venda e o registro imobiliário gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente afastáveis mediante provas robustas e inequívocas.

A anulação de negócio jurídico por simulação ou vício de consentimento exige prova cabal do alegado, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 215 e 1.247; CPC, arts. 373, I, 434 e 435; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC 5141349-31.2020.8.09.0113, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível 1003977-82.2021.8.26.0604, Rel. Des. João Pazine Neto, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0000968-50.2015.8.08.0052

APTE
:
ESPÓLIO DE ANTONIO CASAGRANDE

APD
OS
:
ZELIA TEREZA PAGUNG CASAGRANDE
E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Espólio de Antonio Casagrande,
eis que irresignado com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou improcedente a ação de anulação de escritura de compra e venda ajuizada em face de
ZELIA TEREZA PAGUNG CASAGRANDE e OUTROS .

Extrai-se dos autos
que a parte autora/apelante ajuizou a ação com o fito de anular a escritura de compra e venda de uma área de 76.155 m2, sob a alegação de que a aquisição do bem por Vicente Casagrande,
um dos requeridos/apelados, ocorreu
de forma "simulada e viciada".

Conforme a narrativa d
o Apelante
, o imóvel
foi
adquirido com valores da venda de bens do espólio, notadamente um caminhão com máquina de beneficiar café e dois lotes de terra, que deveriam ser utilizados para quitar uma dívida do falecido com o Sr. Alfredo Giuberti.

A tese é de que a terra deveria
retornar
ao espólio, mas foi transferida ilicitamente para o nome do irmão, Vicente Casagrande, sem o devido desembolso de valores.

Após regular instrução, o julgador primevo entendeu que o Apeante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, assentando que não foram apresentadas provas concretas de que os bens do espólio foram vendidos e utilizados para pagar a dívida, e que a alegada simulação ou erro não foi demonstrada.

Por conseguinte, improcedente o pedido de anulação, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado,
Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
é nula a sentença por ter se baseado em documento juntado pela parte contrária apenas em alegações finais, sem oportunidade de manifestação, em afronta aos arts. 434 e 435 do CPC;
(ii)
a área de 193.600 m2 consta como bem do espólio e parte dela (76.155 m2) foi transferida de forma irregular;
(i
ii
)
acordo firmado em 09/05/2004 entre herdeiros previu que o imóvel retornaria ao espólio após quitação de dívida com bens deste, o que não ocorreu;
(
i
v)
houve descumprimento do acordo, com transferência do imóvel a herdeiro sem pagamento, em prejuízo aos demais;
(v)
depoimentos e provas confirmam que a propriedade sempre pertenceu ao espólio e jamais foi legitimamente transferida aos recorridos; e que
(vi)
deve ser anulada a escritura e restituída a área ao espólio, com partilha entre os herdeiros.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa e, no mérito, se o negócio jurídico de compra e venda da área de 76.155 m2 foi simulado ou viciado, de modo a justificar a anulação da escritura pública.

Numa análise acurada dos autos
, impõe-se,
de plano, rechaçar a preliminar de nulidade de sentença
por cerceamento de defesa,.
Porquanto
a questão
referente ao
veículo supostamente vendido para o pagamento da dívida já havia sido debatida em outra lide (inventário) e que a foto do caminhão, embora juntada em alegações finais, não se constituiu como prova determinante para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a r. sentença fundamenta-se, sobretudo, na ausência de provas produzidas pelo Apelante sobre o fato constitutivo de seu direito, e não na prova isolada e tardia juntada pela parte ré, razão pela qual não há que se falar em prejuízo.

Superada a preliminar, no mérito, adianto que deve ser mantida a r. sentença.

A despeito do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, a tese de simulação do negócio jurídico ou de vício de consentimento não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O magistrado de primeiro grau, com acuidade e rigor técnico, aplicou corretamente a regra de distribuição do ônus da prova, consagrada no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a mera alegação, por si só, não tem o condão de desconstituir um negócio jurídico formalizado por escritura pública, que goza de presunção de veracidade e de legalidade.

A pretensão de anulação de negócio jurídico exige prova cabal do alegado vício. Os depoimentos das testemunhas e a ata da reunião de herdeiros, citados pelo apelante, não se mostram suficientes para infirmar a higidez do ato.

A ata, com efeito, indica apenas uma intenção de "reaver a terra", e não um acordo formalmente estabelecido e cumprido por todos os herdeiros, mormente quando se verifica que a área já havia sido arrematada em leilão por um terceiro.

Nesse cenário, as provas dos autos revelam uma linha de fato totalmente distinta da apresentada pelo recorrente, ou seja, a de que o imóvel foi legitimamente adquirido por Vicente Casagrande e sua esposa, sem qualquer vinculação com o espólio. O contrato de parceria agrícola, por exemplo, demonstra a posse legítima e a fruição do bem pelo apelado e não pelo Espólio, o que se mostra em sintonia com a tese da defesa.

Nessa esteira, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL DE PROPRIEDADE. PROVAS NO SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA . ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA .
1. A escritura pública e o registro possuem fé pública, sendo dotados de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada diante da existência de provas robustas e cabais em sentido contrário, nos termos dos artigos 215, caput, e 1.247, do Código Civil. 2 . A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada quando demonstrada, plenamente, a existência de vícios, ônus probatório que cabe ao autor. Caso não se desincumba, permanece hígido o registro do imóvel, não havendo falar em anulação, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
3. Ausentes provas seguras de que o imóvel não pertenceria ao titular constante no registro cartorário, não há como acolher a tese pretendida pela autora/apelada, impondo-se a rejeição dos pedidos iniciais . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AC: 51413493120208090113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Anulação de escritura pública de compra e venda. Alegação de dolo do Réu no ato da celebração da escritura pública de venda e compra. Autor que não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado. Alegado dolo . Negócio celebrado por meio de escritura pública, que é dotada de fé pública. Ônus da prova que pertencia ao Autor, para a desconstituição daquele negócio, mas do qual não se desincumbiu, apesar das oportunidades a ele concedidas a tanto.
Sentença mantida. Verba honorária majorada . Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003977-82.2021.8 .26.0604 Sumaré, Relator.: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 23/01/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Destarte, a ausência de comprovação de que o valor da venda dos bens do espólio foi utilizado para a quitação da dívida e a readquisição do imóvel esvazia a tese de simulação.

A presunção de boa-fé, princípio universal do direito, deve prevalecer, e a simulação deve ser cabalmente demonstrada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Em virtude do desprovimento do apelo, e em atenção ao disposto no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitavel voto de relatoria, e deste modo, nego provimento ao recurso.